Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-92.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001126-92.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR (OAB:SP39768-S), MARIANA BARROS MENDONCA (OAB:MG103751-A) APELADO: DILMA MARIA DA SILVA FERNANDES Advogado(s): ALEXANDRE VIEIRA DE CASTRO (OAB:BA37400-A), NATALIA FERNANDES BEZERRA (OAB:BA85263-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LAUDO GRAFOTÉCNICO JUDICIAL CONCLUIU PELA NÃO AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA AUTORA. FRAUDE. CONTRATO INVÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADO. COBRANÇA INDEVIDA EM VERBA ALIMENTAR (BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR FIXADO NA ORIGEM EM R$8.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com assinatura falsificada, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 II. Questão em discussão 2. Consiste a discussão, em suma, em saber se o contrato de empréstimo consignado é válido, diante da alegação de falsidade da assinatura e perícia judicial realizada; se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e se a indenização por danos morais é devida e se o valor fixado é proporcional. III. Razões de decidir 3. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura, com indícios de imitação, afastando a validade do contrato. Ausência de prova idônea em sentido contrário. 4. A inexistência de contratação válida autoriza a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ (Tema 929). 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram abalo moral presumido, justificando a indenização. 6. O valor arbitrado em R$8.000,00 atende aos critérios da razoabilidade, considerando a hipervulnerabilidade da autora e a gravidade da conduta. 7. Ausente razão para reforma da sentença. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, confirmada por perícia grafotécnica judicial, invalida o negócio jurídico, autorizando sua nulidade judicial. 2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral presumido." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II; 166, IV; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II; 479; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 24.11.2020 (Tema 929); TJBA, Apelação Cível nº 8076398-33.2020.8.05.0001, Rel. Desª Lisbete M. T. A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 16.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8001126-92.2022.8.05.0088; Recorrente: Banco Itaú Bmg Consignado S.A.; Recorrido: Dilma Maria da Silva Fernandes; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator